Tribunal: TJDFT
Processo: 0001598-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA lEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. CONDUTA SOCIAL E NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS NEGATIVADAS. ADOÇÃO DE FRAÇÃO ACIMA DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. FALTA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA Causa de DIMINUIÇÃO de pena do ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 ou desclassificação para o crime do artigo 28 da mesma lei quando o conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, depoimento extrajudicial da testemunha e provas periciais, são firmes no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.

2. Correta a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de o réu ter cometido novo crime enquanto gozava de benefício concedido pela Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto.

3. Correta a valoração negativa das circunstâncias especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, quando, da análise conjunta da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, conclui-se que houve diversidade de drogas e que a quantidade não pode ser considerada irrisória.

4. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal

5. Inviável o afastamento da agravante da reincidência quando ainda não se passaram cinco anos entre a extinção da pena anterior e a infração penal em tela.

6. Não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, quando o réu é reincidente.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.